Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. APLICA-SE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito. 1.1. A autora requer a reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, de forma a condenar o apelado ao pagamento de 100% das verbas.
2. Em decorrência da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 63.181,70), na proporção de 50% para cada parte (ID no 64882950). 2.1. Em consonância com o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
3. Na inicial, a autora requereu a confirmação da antecipação de tutela, para obrigar o Distrito Federal a emitir a guia de ITBI no valor de 3% sobre o valor do contrato de compra e venda do imóvel, e a declaração de inexistência do débito remanescente ao valor supostamente avaliado pelo Distrito Federal no valor de R$ 63.181,70. 3.1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar deferida, com a ressalva de que o Fisco pode concluir o processo administrativo já instaurado para a apuração da base de cálculo do ITBI e, se assim concluir, cobrar o tributo mediante a utilização da base de cálculo cheia.
4. No caso concreto, houve sucumbência recíproca, pois a autora, dos dois pedidos elaborados na inicial, sagrou-se vencedora em apenas um deles. 4.1. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Precedente: “(...) Configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser divididos entre as partes, proporcionalmente à sucumbência de cada uma (CPC/2015 86). 2. Negou-se provimento ao apelo do autor.” (0704430-42.2024.8.07.0001, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 02/08/2024.)
6. Considerando o improvimento do apelo e tendo em vista a questão versar sobre quem deve arcar com os ônus de sucumbência, aplica-se à hipótese a majoração da verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 63.181,70), conforme art. 85, §11, do CPC, apenas na proporção devida pela apelante.
7. Apelo improvido.